Tribunal: TJDFT
Processo: 0700963-27.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O Ministério Público apela da rejeição da denúncia em face do Recorrido pelo exercício ilegal de profissão, ao efetuar o transporte irregular de passageiros, trazendo diversas ementas que consideraram o fato típico.
2. Prescreve o art. 47, do DL n.o 3688/1941, que configura contravenção penal "exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.
3. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõe sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. Precedentes desta Primeira Turma: acórdãos n.o 1407556, 1391883 e 1332814.
5. Recebimento de denúncia. Ultrapassada a fase da proposta de transação penal, não há necessidade de remeter o processo à origem em razão da reforma da decisão que determina o arquivamento do feito para o recebimento da denúncia. Cabe à própria Turma receber a denúncia para o regular processamento do feito.
6. Apelação CONHECIDA e PROVIDA.